Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-80.2021.8.11.0008
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-80.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARGARETE MOREIRA - CPF: 452.568.961-72 (APELANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MARLY MOREIRA - CPF: 488.470.701-04 (APELANTE), ARIOVALDO MOREIRA - CPF: 445.945.429-72 (APELADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA ZENI OLIVEIRA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela inventariante
Maria Margarete Moreira
, visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 1000114-80.2021.8.11.0008, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, condicionando a expedição do formal de partilha/alvarás, mediante apresentação das devidas guias e comprovantes de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, cuja condenação recairá sob os herdeiros (ID

205456285).

Inconformada, a apelante sustenta que embora tenha requerido na petição inicial a concessão da gratuidade da justiça, ao prolatar a sentença, o juízo singular indeferiu tal pleito sem qualquer fundamentação.

Aduz que
“a de cujus não deixou quantia em dinheiro, deixou apenas os 02 (dois) lotes de terreno urbano que será partilhado entre 05 herdeiros, o que os impossibilita neste momento de pagar as custas do processo, já que não há previsão de venda dos dois lotes”.

Destaca, ainda, que
“na r. sentença, ficou condicionada que a expedição do formal somente será feita após o recolhimento das custas, ou seja, [...] o que impossibilitara a expedição do formal, e isso, por obvio dificultara a venda já que são raras as vendas na modalidade a vista”
(ID

209377657).

Assim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem como dos demais herdeiros, ou, subsidiariamente, tão somente em seu favor de modo correspondente à sua quota-parte da herança (ID 205456291).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a apelante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, em síntese, ao argumento de que o juízo singular indeferiu tal pleito sem qualquer fundamentação, bem como
“a de cujus não deixou quantia em dinheiro, deixou apenas os 02 (dois) lotes de terreno urbano que será partilhado entre 05 herdeiros, o que os impossibilita neste momento de pagar as custas do processo, já que não há previsão de venda dos dois lotes”.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Consoante dispõe o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Outrossim, estabelece o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, tratando-se de ação de titularidade do espólio de Maria Zeni Oliveira Moreira
,
a análise deve levar em consideração as condições de liquidez do espólio e não a situação financeira do inventariante e demais herdeiros.

De fato, conforme narrado pela apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na petição inicial, tal benesse foi negada pelo juízo
a quo
, sem qualquer fundamentação, veja-se:

“[...] No mais, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita, posto que condiciono a expedição do formal de partilha/alvarás, mediante apresentação das devidas guias e comprovantes de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, cuja condenação recairá sob os herdeiros”
(ID 205456285, p. 04).

Ressai dos autos que o patrimônio deixado pela
de cujus
consiste em dois bens imóveis, sendo 01 lote de terreno urbano sem edificação e 01 lote de terreno urbano com construção/casa de alvenaria, que é utilizado como moradia por um dos herdeiros.

Os dois imóveis, ambos avaliados em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), serão divididos em partes iguais entre os 05 filhos/herdeiros da
de cujus
, conforme definido na r. sentença.

Nesse sentido, verifica-se que, apesar do patrimônio deixado pela
de cujus
ter um valor significativo, não possui liquidez a viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais.

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGADA PARTILHA AMIGÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – NECESSIDADE DE EXAME DO CASO CONCRETO – INCAPACIDADE DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA HERANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de Ação de Inventário a gratuidade de justiça é concedida ao espólio, o qual deve suportar o pagamento das custas e despesas processuais com as forças do acervo hereditário. Destaca-se que a concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15. Assim, inexistindo liquidez financeira imediata para que o espólio proceda ao pagamento das custas e despesas processuais, o seu deferimento é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10010413820208110022, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ESPÓLIO COM ROBUSTO PATRIMÔNIO DECLARADO EM INVENTÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.”
(TJ-MT - AI: 10135384820238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao espólio de
Maria Zeni Oliveira Moreira
, haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024